Tribunal: STF
Processo: RE 91793
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA. NULIDADE. RESCISAO. REIVINDICAÇÃO.
USUCAPIAO. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS COM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO
SENTIDO DE QUE, NA INICIAL, NÃO SE PEDIU A DESCONSTITUIÇÃO DO
CONTRATO PRELIMINAR POR MEIO DE SUA RESCISAO; BEM ASSIM QUANTO A
NÃO-INCIDENCIA, NO CASO, DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO CIVIL.
NÃO-OCORRENCIA, POREM DE USUCAPIAO DECLARADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
UMA VEZ QUE O ARTIGO 550 DO CÓDIGO CIVIL EXIGE, COMO UM DE SEUS
REQUISITOS, A EXISTÊNCIA DE POSSE PROPRIA ("POSSUIR COMO SEU") QUE E
INCOMPATIVEL COM A POSSE DIRETA DO PROMITENTE-COMPRADOR. COM EFEITO,
O PROMITENTE-COMPRADOR E POSSUIDOR DIRETO, E, PORTANTO, RECONHECE
QUE SUA POSSE SE SUBORDINA A POSSE INDIRETA DO PROMITENTE-VENDEDOR,
NÃO POSSUINDO O IMÓVEL COMO SE FOSSE PROPRIETARIO DELE (POSSE
PROPRIA), MAS, TÃO SOMENTE, EM DECORRÊNCIA DE UM CONTRATO CELEBRADO
COM O PROPRIETARIO, QUE TEM SOBRE A COISA A POSSE INDIRETA, ESTA SIM
POSSE PROPRIA (CONTINUA A POSSUIR A COISA COMO SUA). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E, NELA, PROVIDO.